Tribunal: TJDFT
Processo: 0754548-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESOLUÇÃO No 11/2020 DO TJDFT. PROCESSO JÁ SENTENCIADO ANTES DA CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, diante da controvérsia acerca da competência para processar e julgar o cumprimento do título judicial condenatório em honorários, formado em embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em embargos à execução fiscal deve ser processado e julgado pelo juízo que proferiu a sentença originária (1a Vara de Execução Fiscal) ou pelo juízo especializado posteriormente criado (2a Vara de Execução Fiscal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 11/2020 do TJDFT atribui à 2a Vara de Execução Fiscal competência exclusiva para processar e julgar ações relativas à cobrança de ICMS, inclusive embargos e incidentes, mas ressalva expressamente a redistribuição de execuções fiscais já sentenciadas antes de sua criação, em março de 2021.
2. O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença decorre de sentença proferida em 2016, com trânsito em julgado em 2018, isto é, antes da criação da 2a Vara de Execução Fiscal em março de 2021, motivo pelo qual incide a ressalva contida na referida norma, impedindo a redistribuição do feito.
3. Compete ao juízo da 1a Vara de Execução Fiscal processar e julgar o cumprimento da sentença por si proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito procedente.
Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em embargos à execução fiscal é do juízo que proferiu a sentença, quando esta foi proferida antes da criação da 2a Vara de Execução Fiscal do DF. 2. A Resolução no 11/2020 do TJDFT veda a redistribuição de execuções fiscais já sentenciadas, ainda que relacionadas a ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 516, II; Resolução no 11/2020 do TJDFT, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851542, 0700711-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 22.04.2024, DJe 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1862417, 0700714-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 13.05.2024, DJe 31.05.2024.